Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. ORIGEM EM UNIDADE VIZINHA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. É dever do proprietário do apartamento de onde provém infiltração que atinge e danifica unidade vizinha prover os reparos necessários.
II. A realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do experto, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.